Tribunal: TJBA
Processo: 0048478-75.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0048478-75.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Redkal Comercio de Alimentos Ltda

Advogado(s)
:
TIAGO VILAN MONTEIRO, HERBERT SANTOS ARAUJO

APELADO: Consórcio Parques Urbanos e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OMISSÃO E FALHA DE MANUTENÇÃO EM SHOPPING CENTER. IMAGEM VEICULADA NA IMPRENSA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que acolheu as preliminares suscitadas pelas rés, reconheceu a prescrição parcial da pretensão indenizatória; e rejeitou os pedidos de reparação civil, por ausência de comprovação de atos ilícitos por parte das demandadas. O Acórdão foi atacado sob alegação de omissão quanto à responsabilidade contratual da administradora do shopping, falhas na manutenção, uso indevido de imagens e obscuridade na fixação dos marcos prescricionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão no enfrentamento da responsabilidade contratual da ALIANSCE; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a responsabilidade civil por falhas de manutenção e omissão das rés; (iii) determinar se houve omissão quanto ao uso indevido de imagens de câmeras de segurança; (iv) verificar eventual obscuridade quanto à aplicação do prazo prescricional trienal e seus marcos temporais; e (v) avaliar se houve omissão na fixação dos honorários recursais e no prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado enfrenta todas as alegações relevantes formuladas na Apelação, inclusive quanto à ausência de comprovação de ilicitude atribuível às rés, à inexistência de nexo causal e à insuficiência das provas produzidas.

4. A prescrição parcial da pretensão indenizatória foi corretamente reconhecida, com aplicação do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, sendo desnecessária a fixação de marcos temporais individualizados para cada fato, dada a ausência de imputação específica de atos ilícitos.

5. A responsabilidade contratual da ALIANSCE foi analisada à luz das cláusulas contratuais invocadas, concluindo-se que os poderes da administradora não ensejam, por si, responsabilidade objetiva ou subjetiva, ante a inexistência de conduta lesiva.

6. Quanto à suposta omissão na apreciação da responsabilidade por falhas de manutenção, o acórdão esclarece que não restou provada conduta omissiva ou comissiva das rés que fundamentasse a pretensão indenizatória.

7. O uso de imagens veiculadas em reportagem jornalística foi apreciado no julgamento da Apelação, tendo o colegiado assentado a inexistência de nexo causal ou prova de que as imagens tenham sido fornecidas pelas rés, afastando qualquer responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando os fundamentos já enfrentados são suficientes para justificar a conclusão do Acórdão.

2. A ausência de prova efetiva de conduta ilícita ou de nexo causal afasta a responsabilidade civil por danos materiais ou morais.

3. O reconhecimento da prescrição parcial da pretensão indenizatória com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil prescinde da fixação pormenorizada dos marcos temporais de cada ato impugnado, quando não comprovada a prática de ato ilícito específico.

4. O prequestionamento implícito é satisfeito pela rejeição fundamentada dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0048478-75.2010.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,

REDKAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, e, como embargados,
CONSÓRCIO PARQUES URBANOS
e

ALIANSCE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTERS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)